Tribunal: TJBA
Processo: 8014112-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014112-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANE CAROLINE CAVALCANTE CARDOSO

Advogado(s)
:
GABRIELA MORAIS SCHUH

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. SUPRESSÃO DE DESCONTO COLETIVO A ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO FIES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por estudante de instituição de ensino superior que pleiteia restituição em dobro de valores pagos, sob alegação de prática discriminatória em razão da não concessão de desconto coletivo aplicado a demais alunos não beneficiários do FIES. A sentença de origem julgou improcedente o pedido por ausência de prova de tratamento discriminatório ou de descumprimento das normas do financiamento estudantil, impondo à autora o ônus da sucumbência, com ressalva quanto à exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

II. Questão em discussão: Discute-se se a negativa de concessão de desconto por pagamento antecipado da semestralidade à estudante vinculada ao FIES configura prática discriminatória vedada pelas normas de regência do financiamento estudantil e do direito do consumidor, gerando o dever de restituição de valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir: O artigo 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001, com redação da Lei nº 11.552/2007, assegura aos estudantes beneficiários do FIES os descontos coletivos regulares aplicados pelas instituições. A Portaria MEC nº 209/2018 reforça a obrigatoriedade de consideração de todos os descontos, inclusive os de pontualidade, aos contratos de financiamento. Os descontos questionados pela apelante referem-se ao pagamento antecipado e integral da semestralidade, condição não compatível com a sistemática de repasse mensal do FIES. A apelante não comprovou ter efetuado o pagamento antecipado da cota-parte devida ou ter sido impedida de realizar tal pagamento, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, I, do CPC. Não há nos autos prova de que a instituição tenha agido com discriminação indevida, tampouco que tenha negado o desconto a quem atendesse às condições estabelecidas. A autonomia universitária assegura às IES a gestão de políticas de desconto, desde que não violem normas legais, o que não restou demonstrado no caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A não concessão de desconto condicionado ao pagamento antecipado e integral da semestralidade a estudantes beneficiários do FIES não caracteriza prática discriminatória, desde que tais condições não sejam atendidas. Incumbe ao autor demonstrar o cumprimento das condições para fruição do desconto e eventual negativa injustificada pela instituição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014112-14.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANE CAROLINE CAVALCANTE CARDOSO e como apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA